Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710666-73.2025.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EDIVALDO RIBEIRO GUEDES D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator